Tribunal: CARF
Processo: 17460.000553/2007-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17460.000553/2007-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.388 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
JOSÉ VICENTE CAPPELETTE - ESPÓLIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 24/01/1997 a 01/09/2001
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO
O recurso interposto fora do prazo do artigo 33, do Decreto no 70.235/72 não
ode ser conhecido por intempestivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário apresentado contra o Acórdão no 02-
17.242, da 6a Turma de Julgamento da DRJ/BHE, que julgou procedente o lançamento e cuja
ementa foi a seguinte:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2006 a 31/05/2006
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA EM OBRA DE
CONSTRUÇÃO CIVIL.
A decadência das contribuições incidentes sobre a remuneração de
segurados que trabalharam em obra de construção civil é decenal e deve ser
provada nos termos da legislação em vigor.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17460.000553/2007-22
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.388 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000553/2007-22

Conforme o Relatório Fiscal da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito –
NFLD:
1. O débito constante desta Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD,
refere-se às contribuições previdenciárias devidas ao INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS e destinadas à Seguridade Social e aos Terceiros (SALÁRIO
EDUCAÇÃO, INCRA, SESI, SENAI E SEBRAE), correspondente à parte dos
empregados (não descontada), da empresa e as destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (SAT);
2. Período de lançamento do débito: 0512006;
3. Trata-se de débito relativo à mão-de-obra aplicada na construção do imóvel
residencial localizado no endereço acima mencionado, com área total construída de
145,87m2, sob a sua responsabilidade;
4. A presente NFLD foi lavrada com base na Declaração e Informação sobre Obra -
DISO n.° 53312006 recepcionada pela Agência da Previdência Social em Jaú, em
0512006 e no Aviso para Regularização de Obra -ARO, emitido pela mesma Agência;
5. Sobre o custo da mão-de-obra foram aplicadas as alíquotas referentes à parte dos
empregados, da empresa, SAT e terceiros, cujos discriminativos encontram-se anexos;
Regularmente notificado do lançamento, o contribuinte apresentou Impugnação
onde alegou:
1) que o valor cobrado já estaria atingido pela “prescrição”, haja visto que,
conforme a documentação anexada, a obra já teria terminado há mais de dez
anos da data da regularização perante o INSS;
2) caso não seja acolhida a preliminar acima, que a obra se enquadraria em
isenção por ter sido executada com mão de obra própria e de familiares ao
longo dos anos;
3) alternativamente, caso não seja acolhida a isenção, que ao menos seja acolhida
a redução da área construída para 51,00m2.
Analisada a impugnação, foi ela julgada improcedente, especialmente no que diz
respeito à decadência, tendo alegado o Acórdão recorrido que:
A impugnação contra o crédito exigido na NFLD em questão contém, primeiro, pedido
de declaração da decadência, tendo em vista os seguintes documentos: conta de telefone
de 10/2006; comprovante de pagamento de Imposto Predial Territorial Urbano dos
exercícios de 1994 a 1998, 2002 e 2003; Certidão de HABITE-SE da Prefeitura
Municipal de Brotas no 0034/05, emitida em 13/04/2005; e projeto arquitetônico
aprovado em 22/05/2002.
Tem-se que o conjunto probatório deixa patente que o início da obra ocorreu 24 de
fevereiro de 1997, tendo a obra, com área de 145,87, sido concluída em 01 de
setembro de 2001, conforme registrado no HABITE-SE de fls. 48, e em
consonância com o previsto no art. 482 da Instrução Normativa MPS/SRP no 3, de
14/07/2005. Logo, tem-se que o crédito lançado em 20/12/2006 encontra-se dentro
dos dez anos estabelecidos para a constituição de crédito previdenciário, com
fulcro no estatuído no art. 45 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. Não procede,
portanto, o pedido de decadência feito pelo sujeito passivo.
Alternativamente, a impugnante pede que seja reduzido o padrão da obra, por ter sido
usado material econômico e devido à utilização da mão-de-obra de parentes. A respeito,
tem-se que, com fundamento no estabelecido no inciso III e no § 1% ambos do art. 7°
da Portaria RFB n° 10.875, de 16 de agosto de 2007, a mera alegação desacompanhada
de provas não surte o efeito desejado de alteração do enquadramento da obra de
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.388 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000553/2007-22

construção civil efetuado com base no determinado nos artigos 436 a 441 da Instrução
Normativa MPS/SRP n" 3. de 14/07/2005.
Tem-se, assim, que a NFLD foi lavrada em consonância com o disposto nos artigos 33 e
37 da lei n° 8.212/91, com fulcro na legislação constante do Anexo "FLD —
FUNDAMENTOS LEGAIS DO DÉBITO" de fls. 07 a 09.
Pelo exposto VOTO pela procedência do lançamento. (destaquei)
Regularmente cientificado do acórdão em 14/04/2008 (Aviso de Recebimento às
fls.78), o contribuinte somente apresentou Recurso Voluntário em 20/05/2008 (envelope às fls.
82), onde repisa a matéria já exposta na impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Relator.
O recurso interposto é intempestivo.
De fato, tendo sido regularmente intimado do Acórdão de primeira instância em
14/04/2008, uma segunda feira, o termo final do prazo de que dispunha para protocolar ou enviar
o Recurso Voluntário pelo correio foi o dia 14/05/2008, uma quarta feira.
Entretanto, como se pode apurar no envelope às fls. 82, a postagem do presente
recurso somente foi feita em 20/05/2008, fora portanto do prazo de que trata o artigo 33, do
Decreto no 70.235/72.
Por este motivo, voto por não conhecer do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital